Tribunal: TJSP
Processo: 0001277-86.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
res.
DOSIMETRIA. Penas corretamente estabelecidas. Manutenção dos regimes aberto e intermediário.
PROVIMENTO PARCIAL.
(TJSP; Apelação Criminal 0001277-86.2018.8.26.0530; Relator (a): Crescenti Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado

Relator(a):

Crescenti Abdalla

Comarca:

Jardinópolis

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CONCURSO MATERIAL). RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RECURSO EM LIBERDADE (MARCELO). Prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. SUPOSTA NULIDADE EM RAZÃO DE A SENTENÇA TER SIDO SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. Confusão com o mérito.
CP, ART. 148, CAPUT.

Ementa:
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CONCURSO MATERIAL). RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E RECURSO EM LIBERDADE (MARCELO). Prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. SUPOSTA NULIDADE EM RAZÃO DE A SENTENÇA TER SIDO SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. Confusão com o mérito.
CP, ART. 148, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CP, ART. 288, CAPUT. Improcedência da pretensão punitiva. Tibieza dos elementos coligidos a demonstrar a configuração das elementares.
DOSIMETRIA. Penas corretamente estabelecidas. Manutenção dos regimes aberto e intermediário.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001277-86.2018.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que são
apelantes GABRIEL DE ALMEIDA NONATO, RUBENITA DE CASSIA
FINGOLI, MARCELO ALEXANDRE BARRA DA SILVA e LUCIANA
APARECIDA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Repelidas as preliminares, deram provimento parcial aos recursos, para
absolver RUBENITA DE CÁSSIA FINGOLI, GABRIEL DE ALMEIDA
NONATO, LUCIANA APARECIDA RODRIGUES E MARCELO
ALEXANDRE BARRA DA SILVA exclusivamente quanto ao CP, art.
288, caput, com fundamento no CPP, art. 386, VII e diminuir a privativa
de RUBENITA e GABRIEL a 1 (um) ano de reclusão e a de LUCIANA e
MARCELO a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida, no mais,
a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001277-86.2018.8.26.0530
Comarca: JARDINÓPOLIS
Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelantes: RUBENITA DE CÁSSIA FINGOLI
GABRIEL DE ALMEIDA NONATO
LUCIANA APARECIDA RODRIGUES
MARCELO ALEXANDRE BARRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Mariana Tonoli Angeli
VOTO no 14970
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
(CONCURSO
MATERIAL).
RECURSOS
DEFENSIVOS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA E RECURSO EM LIBERDADE (MARCELO).
Prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. SUPOSTA
NULIDADE EM RAZÃO DE A SENTENÇA TER SIDO
SUPOSTAMENTE
FUNDAMENTADA
EM
ELEMENTOS
COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. Confusão com o mérito.
CP, ART. 148, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas.
CP, ART. 288, CAPUT. Improcedência da pretensão punitiva.
Tibieza dos elementos coligidos a demonstrar a configuração das
elementares.
DOSIMETRIA. Penas corretamente estabelecidas. Manutenção
dos regimes aberto e intermediário.
PROVIMENTO PARCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
3
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Jardinópolis,
por RUBENITA DE CÁSSIA FINGOLI e GABRIEL DE ALMEIDA
NONATO, condenados à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto,
como incursos no CP, art. 148, caput (1 ano de reclusão) e CP, art. 288,
caput (1 ano de reclusão) e LUCIANA APARECIDA RODRIGUES e
MARCELO ALEXANDRE BARRA DA SILVA, condenados a de 2
anos e 4 meses de reclusão, em semiaberto, por infração ao CP, art. 148,
caput (1 ano e 2 meses de reclusão) e CP, art. 288, caput (1 ano e 2 meses
de reclusão), admitido recursos em liberdade somente aos primeiros.
GABRIEL, MARCELO e RUBENITA pleiteiam,
preliminarmente, nulidade do feito, em decorrência da sentença ter sido
supostamente fundamentada em elementos colhidos na fase inquisitiva; o
segundo busca, ainda, revogação da prisão preventiva e direito de recorrer e
liberdade. No mérito, LUCIANA e os demais pretendem absolvição geral,
por falta de provas e MARCELO também por atipicidade da conduta.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
Os pedidos de revogação da preventiva e de recurso em
liberdade, a essa altura, estão prejudicados pelo julgamento desse Colegiado.
Nesse sentido: “(...) Preliminar de nulidade direito de aguardar
em liberdade o julgamento do recurso - Pedido prejudicado pelo julgamento da apelação
(...)” (0016786- 92.2001.8.26.0032 - Apelação Criminal com Revisão - MARIA
TEREZA DO AMARAL - 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:
06/11/2008 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
4
A prejudicial remanescente se confunde com o mérito.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) desde data
indeterminada até o dia 07 de julho de 2018, os já qualificados RUBENITA DE
CASSIA
FINGOLI,
LUCIANA
APARECIDA
RODRIGUES,
MARCELO
ALEXANDRE BARRA DA SILVA e GABRIEL DE ALMEIDA NONATO, associaram-
se, para o fim de cometer crimes. Consta, ainda que, no dia 06.07.2018, na cidade de
Araraquara, e no dia 07.07.2018, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis RUBENITA
DE CASSIA FINGOLI, LUCIANA APARECIDA RODRIGUES, MARCELO
ALEXANDRE BARRA DA SILVA e GABRIEL DE ALMEIDA NONATO privaram a
vítima T.M.S. de sua liberdade, mediante sequestro.”.
Silentes na fase administrativa, em Juízo a tudo negaram.
RUBENITA disse que ela e o marido MARCELO teriam combinado com
LUCIANA - a quem conhecia pelo fato de as filhas estudarem juntas - e o
namorado GABRIEL de irem a um pesqueiro, pois estes estavam com
problemas no relacionamento. Antes de passarem na casa de LUCIANA,
foram a um bar e o ofendido T. insistiu com seu marido para acompanhá-los.
Esclareceu que, embora houvesse um pesqueiro próximo a Araraquara, não
queriam ficar na cidade.
LUCIANA contou que, na data dos fatos, GABRIEL e
MARCELO foram comprar cerveja para levar a um pesqueiro e, quando
voltaram, T., a quem não conhecia anteriormente, já estava no carro e os
acompanhou ao passeio. À época, namorava GABRIEL, que havia
engravidado outra moça. T. havia ingerido bebida alcoólica e feito uso de
muito entorpecente. No trajeto, se perderam e a viatura policial os parou na
cidade em razão de o veículo que ocupavam ter relação com crimes
cometidos anteriormente. Ao desembarcar, T. saiu correndo e todos ficaram
sem saber o que acontecia. Aduziu que ninguém estava levando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
5
instrumentos de pesca porque disponíveis no local.
MARCELO aduziu ter combinado com os comparsas de
ir a um pesqueiro. LUCIANA e GABRIEL estavam separados e iriam se
reconciliar. Antes do passeio, passou em um bar para beber cerveja e T., que
ali se encontrava, insistiu em ir junto. No caminho, o ofendido teria feito uso
de uma cápsula de cocaína e, ao ver a viatura, passou a gritar. Afirmou que
conhecia o ofendido de vista, mas não tinha amizade.
GABRIEL, por sua vez, alegou que estava na casa de
LUCIANA, oportunidade em que MARCELO, RUBENITA e T. foram
buscá-los para irem ao pesqueiro em Jardinópolis. T. fez uso de drogas e, ao
chegar na cidade, teve um surto, motivo pelo qual a polícia deu ordem de
parada. Foram conduzidos à Delegacia e MARCELO foi coagido a dizer o
que está descrito nos autos. Acrescentou que o veículo pertencia a
RUBENITA e T. era amigo de infância de MARCELO, que teria
encontrado aquele em um bar antes do passeio.
Ouvido somente na fase extrajudicial, o ofendido T.
esclareceu possuir deficiência mental e sofrer de depressão. Às 14h30min de
6/7/18 foi a um bar, onde ingeriu bebidas alcoólicas e permaneceu até por
volta de 18h15min. Uma pessoa que estava do outro lado da rua o chamou e
informou que uma mulher queria sair com ele. Nesse momento, surgiu uma
menina de 13 ou 14 anos afirmando que ele lhe havia mandado um
“selinho”, o que não se recorda, pois estava embriagado. Na sequência,
virou as costas e foi embora. No caminho, foi abordado por um outro
homem, o qual lhe segurou pela camisa, dizendo “não vai embora, vamos
trocar uma ideia (sic)” e o levou a um casarão abandonado. Ali, surgiram
três homens e duas mulheres, que se identificaram como integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
6
“tribunal do crime”. Disseram que estava mexendo com criança, que faziam
parte do “PCC” e por isso, iria morrer. Em seguida, ordenaram que deitasse
em um colchão velho e amarram suas mães e pés com cordas, além de
fazerem um laço em seu pescoço usando arame farpado. Explicaram que
deveria ficar quieto, “de boa” e depois seria informado acerca de seu
destino. Recebeu pão e água e permaneceu até às 15h30min do dia seguinte,
quando disseram que sua hora havia chegado e iriam dar uma volta. Dois
homens e duas mulheres o fizeram embarcar em um FIAT/Palio de cor
vinho e saíram de Araraquara, sentido Ribeirão Preto. Mandaram que ficasse
quieto e não acenasse para qualquer viatura. Durante a viagem, todos
permaneceram calados. Ao chegar em Jardinópolis, avistou uma viatura da
polícia e, desesperado, acenou com os braços.
Os PMs Olício e Washington realizavam patrulhamento
rotineiro quando avistaram o Palio trafegando no contrafluxo. Reduziram a
velocidade e observaram o ofendido no banco traseiro fazendo gestos com o
olhar e com o braço. Assim que outro ocupante notou a movimentação, a
vítima disfarçou, o que lhes chamou a atenção. Por isso, mudaram a direção
e passaram a acompanhar o veículo, cujo condutor, ao notar a presença da
viatura, tentou fugir pelo bairro. Durante a perseguição, checaram a placa
junto ao Copom e constataram que o automóvel fora utilizado em crimes
envolvendo drogas e armas na região de Araraquara. Após ordem de parada,
os agentes desembarcaram e o ofendido saiu correndo em direção a eles
pedindo ajuda e dizendo que havia sido sequestrado, mostrando-lhes marcas
nos punhos e pés em razão de ter ficado amarrado. Um dos indivíduos
tentou se desfazer dos celulares que portava, sem sucesso. Indagados, um
deles admitiu, informalmente, que participava do delito por necessitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
7
dinheiro e pertencer a uma facção criminosa. Os demais informaram que
estavam “passeando” pela cidade, cujo destino não informaram.
Acrescentaram que, segundo comentários, o ofendido teria estuprado uma
garota em Araraquara e os Apelantes iriam executá-lo em Jardinópolis, pelo
“tribunal do crime”. Acrescentaram que, em revista ao interior do carro,
localizaram, no banco traseiro, uma corda de aproximadamente 2m.
Prova suficiente.
A despeito de o ofendido não ter sido ouvido sob o
contraditório, a prova concatenada é plenamente desfavorável aos
Apelantes, mormente porque seus dizeres vieram consubstanciados pelos
depoimentos dos milicianos, harmônicos e coerentes, não havendo
comprovação de qualquer animosidade anterior a justificar infundada
acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa
pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar
pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão
conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Plenamente demonstrado o crime de sequestro e cárcere
privado, porquanto os Apelantes privaram a liberdade de T., por
aproximadamente um dia, com a intenção de executá-lo, posteriormente.
E como bem observou a Sentenciante: “(...) Em que pese as
escusas apresentadas em juízo pelos acusados, não ostentam verossimilhança com o
restante do conjunto probatório, de modo que suas alegações não foram convincentes e
suficientes, tendo em vista que se mostraram incoerentes e fantasiosas, não devendo
serem acolhidas, posto que apenas tentaram se eximirem de suas responsabilidades pela
prática do delito. Como se não bastasse, cumpre-se ressalvar, que os depoimentos da
vítima e das testemunhas de acusação, policiais militares, foram coesos em ambas as
fases, em harmonia com todo o conjunto probatório obtido durante a persecução penal
(...) Registre-se ainda, que é irrelevante o tempo de privação da liberdade da vítima,
configurando-se o delito de sequestro a partir do momento em que a vítima teve
subtraído o seu direito de locomoção (RT 742/613 e 731/564). Ora, no caso em testilha,
resultou evidente que os réus privaram a vítima se sua liberdade, ao sequestrarem-na no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
8
dia 06 de julho de 2018 e, somente no dia 07 de julho 2018, após serem abordadas por
policiais militares, a vítima ser colocado em liberdade.” (fls. 517/518).
Ademais, nem se alegue que as provas obtidas foram
somente aquelas da fase inquisitorial - como suscitado a título de preliminar -
, porquanto outros elementos de convicção produzidos durante a instrução
levaram a Magistrada ao édito condenatório, tais como os depoimentos dos
Policiais Militares, sob o crivo do contraditório, nos termos do CPP, art.
155, caput.
No tocante ao delito de associação criminosa, respeitado
o entendimento de Origem, ao cabo da instrução não foi comprovada, de
forma inequívoca, a societas delinquentium ad perpetuam pro crimen
habetur, per se stante et quatrium personae.
Com efeito, a configuração deste delito deriva da
conjunção dos seguintes elementos caracterizadores: concurso necessário de
três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes - com redação dada pela
Lei no 12.850/13, que alterou o número mínimo; finalidade específica dos
agentes voltada ao cometimento de delitos (RTJ 102/614 e RT 600/383) e
exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa (RT
580/328 e 588/323).
De acordo com a prova oral, nenhum daqueles elementos
eclodiram, tampouco, a notícia de reiteradas condenações em idênticos
delitos dos quais teriam envolvimento.
Portanto, o non liquet é a melhor solução, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Dosimetria
A inicial de todos partiu do mínimo, 1 ano de reclusão,
pois consideradas normais as circunstâncias do CP, art. 59, caput.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001277-86.2018.8.26.0530 -Voto no 14970
9
Na segunda fase, ausentes agravantes a RUBENITA e
GABRIEL, pela comprovada reincidência de LUCIANA e MARCELO
(fls. 272/273 e 286/288, respectivamente), sofreu acréscimo de 1/6, obtendo-
se 1 ano e 2 meses de reclusão. Inexistentes atenuantes a todos.
À míngua de outras modificadoras, tornadas definitivas
no quantum fixado.
No que tange ao regime, mantém-se a fixação do aberto a
RUBENITA e GABRIEL e do intermediário a MARCELO e LUCIANA,
tanto pela recidiva, quantidade de pena e, ainda, como estímulo à
ressocialização, observada a Súmula/STJ, no 269. Inviável, todavia, a
substituição da privativa pelas “alternativas” ou concessão de sursis,
benefícios que não se mostrariam socialmente recomendáveis e não
atenderiam ao caráter retributivo.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, dá-se
provimento parcial aos recursos, para absolver RUBENITA DE
CÁSSIA FINGOLI, GABRIEL DE ALMEIDA NONATO, LUCIANA
APARECIDA RODRIGUES E MARCELO ALEXANDRE BARRA DA
SILVA exclusivamente quanto ao CP, art. 288, caput, com fundamento
no CPP, art. 386, VII e diminuir a privativa de RUBENITA e
GABRIEL a 1 (um) ano de reclusão e a de LUCIANA e MARCELO a 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica